Tribunal: TJMT
Processo: 8012808-45.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012808-45.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSIVALDO LIBERATO DE SOUZA - CPF: 631.600.561-04 (RECORRENTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), LUCIO ANTONIO DE FARIA - CPF: 571.842.911-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8012808-45.2019.8.11.0003

Polo Ativo

ROSIVALDO LIBERATO DE SOUZA

Polo Passivo

LUCIO ANTONIO DE FARIA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVADO. VALOR ACORDADO POR DIA TRABALHADO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a contradição na sentença de primeiro grau, que indicou que as provas são aptas a comprovar as alegações da parte reclamante, mas julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Em análise da sentença
a quo
, verifico que toda a fundamentação é no sentido de que os documentos trazidos aos autos, quais sejam, folhas pontos, são insuficientes para comprovar sequer a relação jurídica entre as partes.

4. Apesar de haver tópico da sentença que indica a aptidão da documentação, a fundamentação anterior e o dispositivo são claros quanto ao posicionamento adotado pelo magistrado, isto é, a insuficiência de provas.

5. Dessa forma, a parte recorrente não se desvencilhou de seu ônus probatório, pois não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspenso em razão das benesses da justiça gratuita.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024